Tribunal: TJSP
Processo: 1105348-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Abertura de Crédito – Flex Bradesco - PF. Pedido inicial julgado procedente. Prova documental e pericial suficiente para analisar o tema de fundo com a profundidade exigida. Demonstração de disponibilização e utilização do crédito pela correntista, cujo pagamento é necessário, sob pena de enriquecimento ilícito. Juros: ausência de limitação legal. Contrato com taxa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Abertura de Crédito – Flex Bradesco - PF. Pedido inicial julgado procedente. Prova documental e pericial suficiente para analisar o tema de fundo com a profundidade exigida. Demonstração de disponibilização e utilização do crédito pela correntista, cujo pagamento é necessário, sob pena de enriquecimento ilícito. Juros: ausência de limitação legal. Contrato com taxa predeterminada que deve ser mantida. Inexistência de abusividade. Existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de aumento de limite de crédito. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.